Tribunal: CARF
Processo: 13839.722803/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.722803/2013-31
ACÓRDÃO
2002-008.688 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENEDITO MACHADO DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, no ano-calendário 2009,
sujeitam-se à tributação na Declaração de Ajuste Anual correspondente,
devendo ser somados aos demais rendimentos auferidos no período.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INFORME
DE
RENDIMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Descabe invocar falha cometida pela fonte pagadora por não ter enviado
ao contribuinte o comprovante de rendimentos, uma vez que compete ao
beneficiário dos rendimentos, como contribuinte direto, elaborar a
declaração de ajuste anual, independentemente de informação da fonte
pagadora, sendo sua a responsabilidade pelas informações ali declaradas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.688 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722803/2013-31
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-calendário
2009, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 02/09/2013, de fls.
16/21.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 71.337,59, recebido
pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e Parágrafos, e 8o. da Lei no. 7.713/88; arts.
1o. a 4o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da Lei no. 10.451/2002; arts. 43 e 45 do
Decreto no. 3.000/99 – RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO Devidamente intimado das alterações processadas em sua
declaração, o contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de
fls. 02/13, alegando, em síntese, que:
- conforme se verifica no Informe de Rendimentos fornecido pelo INSS, recebeu,
no ano de 2009, o valor acumulado do benefício de sua aposentadoria, referente
ao período de 28/09/2005 a 31/07/2009, correspondente a R$ 71.266,23, sendo
que deste valor deveriam ser deduzidos os honorários advocatícios, no montante
de R$ 5.769,23, pagos ao advogado Mozart Antônio de Campos, CPF 554.775.268-
15, conforme cópias dos recibos anexos, perfazendo um total líquido de R$
65.497,00; - referido rendimento foi auferido por meio de processo judicial. O
INSS, inadvertidamente, informou a totalidade destes rendimentos como sendo
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.688 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722803/2013-31
3
relativos ao ano-calendário 2009, quando na realidade, somente R$ 10.854,00 é
que são tributáveis neste ano, pois são benefícios relativos a 2009; - assim, com
relação ao INSS não ocorreu nenhuma omissão de rendimentos, pois os valores
recebidos referem-se a exercícios anteriores ao ano-calendário 2009, ou seja, são
rendimentos acumulados de vários anos em virtude de ação judicial, tudo em
sintonia com o art. 56 do Decreto 3000/1999; - no que concerne à fonte pagadora
EATON LTDA., informa que se desligou da empresa em maio de 2009 e não
recebeu nenhum informe de rendimentos desta fonte pagadora, motivo pelo qual
nada declarou; - o cálculo do Imposto de Renda sobre rendimentos pagos
acumuladamente com atraso devido à decisão judicial deve se basear nas tabelas
e alíquotas das épocas próprias às dos rendimentos, sob pena de cometimento de
injustiça tributária, haja vista que não foi o contribuinte que deu causa à mora do
recebimento, mas sim o próprio INSS; - anexa documentos e solicita análise da
impugnação.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2009 Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, no ano-calendário 2009, sujeitam-se
à tributação na Declaração de Ajuste Anual correspondente, devendo ser
somados aos demais rendimentos auferidos no período.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORME DE RENDIMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Descabe invocar falha cometida pela fonte pagadora por não ter enviado ao
contribuinte o comprovante de rendimentos, uma vez que compete ao
beneficiário dos rendimentos, como contribuinte direto, elaborar a declaração de
ajuste anual, independentemente de informação da fonte pagadora, sendo sua a
responsabilidade pelas informações ali declaradas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.688 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722803/2013-31
4
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre apenas sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Junto ao recurso, a parte interessada complementa seu pedido de tributação por
competência com documentos judiciais relativos ao processo tramitado (e-fls. 113/124).
Tais provas podem ser na espécie conhecidas com relativização de sua preclusão,
com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12
da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Desse modo, com razão o contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá proceder ao cálculo do tributo
devido considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração pelo regime de competência, e não pelo montante global
pago extemporaneamente.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.688 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722803/2013-31
5
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos
recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 111
DF CARF MF
Original